Tribunal: TJSP
Processo: 1019101-21.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A concessionária de rodovia é objetivamente responsável pela reparação dos danos resultantes de acidente ocorrido em razão de colisão

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se desnecessária a dilação probatória, haja vista que os autos encontram-se suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. A concessionária de rodovia é objetivamente responsável pela reparação dos danos resultantes de acidente ocorrido em razão de colisão com animal que invadiu o leito carroçável. Exegese dos art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes desta E. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça. Evidenciada a "perda total" do veículo, os danos materiais foram corretamente fixados em montante correspondente ao seu valor de mercado, segundo a Tabela FIPE. Correção monetária incidente desde o evento danoso, a teor da orientação contida na Súmula 43 do STJ. Dano moral não configurado, haja vista que do acidente não resultaram lesões físicas, nem há prova de que os transtornos suportados pelo requerente tenham gerado reflexos mais sérios, ou importado em ofensa à sua honra objetiva. Tendo o autor decaído quanto à pretensão relativa aos danos morais, está caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1019101-21.2015.8.26.0506, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado DANILO DE ARAÚJO
ZORZETTO, é apelado/apelante AUTOVIAS S.A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: RIBEIRÃO PRETO – 9a VARA CÍVEL
Apelantes/Apelados: AUTOVIAS S/A e DANILO DE ARAÚJO
ZORZETTO
MM. Juiz Prolator: Armenio Gomes Duarte Neto
VOTO No 34.162
Acidente de trânsito. Ação indenizatória.
Cerceamento de defesa inocorrente. Revela-se
desnecessária a dilação probatória, haja vista
que os autos encontram-se suficientemente
instruídos, permitindo ao julgador conhecer
do pedido independentemente de outras
provas.
A
concessionária
de
rodovia
é
objetivamente responsável pela reparação dos
danos resultantes de acidente ocorrido em
razão de colisão com animal que invadiu o
leito carroçável. Exegese dos art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Precedentes desta E.
Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça.
Evidenciada a “perda total” do veículo, os
danos materiais foram corretamente fixados
em montante correspondente ao seu valor de
mercado, segundo a Tabela FIPE. Correção
monetária incidente desde o evento danoso, a
teor da orientação contida na Súmula 43 do
STJ. Dano moral não configurado, haja vista
que do acidente não resultaram lesões físicas,
nem
há
prova
de
que
os
transtornos
suportados pelo requerente tenham gerado
reflexos mais sérios, ou importado em ofensa
à sua honra objetiva. Tendo o autor decaído
quanto à pretensão relativa aos danos morais,
está caracterizada a sucumbência recíproca,
nos termos do art. 86, caput, do CPC.
Recursos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
A r. sentença de fls. 184/188, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação indenizatória decorrente
de acidente de trânsito, para condenar a ré a pagar ao autor o valor do
seu veículo, segundo a Tabela FIPE vigente na data do acidente,
corrigido monetariamente desde o evento danoso e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Rejeitou, contudo, o pleito
de danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, determinou a
repartição em igualdade das custas e despesas processuais e impôs a
cada parte o pagamento de honorários ao advogado do ex adverso,
fixados em R$ 2.000,00.
Apela a requerida (fls. 191/213). Preliminarmente,
aduz que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de
defesa, porquanto não possibilitou a produção de provas oral e pericial.
Sustenta que o magistrado prolator da sentença não presidiu a maior
parte do feito, revogando indevidamente o despacho saneador que
havia deferido a abertura da instrução e proferindo decisão de mérito
sem permitir manifestação sobre os documentos juntados em petição
imediatamente anterior, em ofensa ao art. 437, § 1o, do CPC. Afirma
que, mesmo analisado o caso sob o prisma da responsabilidade
objetiva, o ordenamento jurídico adota a teoria do risco administrativo,
que admite a demonstração de excludentes de responsabilidade, como
a culpa exclusiva de terceiro, o caso fortuito ou a comprovação do
cumprimento de dever legal. Assinala que a responsabilidade
decorrente de ato omissivo demanda a demonstração de culpa em
sentido estrito, que não há no caso vertente. Ressalta que cumpriu
todos os requisitos previstos no edital de licitação, sobretudo os
protocolos de segurança, eficiência e tecnologia. Assinala que o poder
concedente exige inspeção em cada trecho da rodovia num o intervalo
máximo de 120 minutos, se pista dupla, e 180 minutos, se pista
simples, inexistindo prova de que houve falha nesse procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Defende que não tem como vigiar a trajetória de todos os animais dos
ambientes agrários e silvestres que cercam as rodovias, nem impedir
de maneira absoluta seu acesso à pista, tratando-se de evento
imprevisível e inevitável, excludente de responsabilidade. Argumenta
que a culpa pelo ingresso de bovino na rodovia é do seu proprietário,
que deve ser responsabilizado, nos termos do art. 936 do Código Civil.
Assevera que meros orçamentos são insuficientes para provar a
extensão dos danos materiais. Acrescenta que a correção monetária,
se mantida a condenação, deve incidir desde a data do desembolso
pelo autor, ou, não havendo tal, a partir do ajuizamento. Sob tais
fundamentos, requer a anulação ou reforma da r. sentença.
Recorre adesivamente o autor (fls. 224/229).
Afirma que o comportamento intransigente da ré lhe causou grande
sofrimento e aflição, obrigando-o a suportar todos os transtornos
decorrentes do acidente, tornando de rigor sua condenação ao
pagamento de indenização por dano moral, em montante a ser
arbitrado por esta E. Corte. Alega que está obrigado a manter em sua
posse veículo imprestável, arcando com financiamento, despesas e
tributos, pois ainda não há decisão definitiva no processo. Defende que
uma conduta mais zelosa da requerida teria minimizado seus
transtornos, tendo o dano moral também caráter pedagógico. Ressalta
que a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, sendo desnecessária a prova de culpa. Sustenta
que não houve sucumbência recíproca, pois foi acolhido o pedido
principal, de ressarcimento dos prejuízos causados pelo acidente, de
modo que os consectários perdimentais devem ser suportados
exclusivamente pela requerida, com honorários advocatícios fixados
entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. Por isso, requer a
reforma da r. sentença nesses aspectos.
Recursos contrariados (fls. 219/223 e 235/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual pretende o
autor ser ressarcido dos danos materiais e morais causados por
acidente ocorrido em 04.03.2015, por volta das 22:00, na Rodovia SP
334. Alega que, ao passar pelo km 325,700, foi surpreendido por
bovino morto na pista, com o qual se chocou. Aduz que a visibilidade
estava comprometida pela neblina e, principalmente, pela falta de
iluminação artificial. Alega que, com a colisão, perdeu o controle do
veículo e bateu na defensa de ferro da via, o que praticamente destruiu
seu automóvel. Relata que formulou pedido administrativo de
ressarcimento, que foi indeferido pela concessionária ao fundamento
de que não é responsável pela movimentação de animais na pista.
Atribui responsabilidade objetiva à ré, com fundamento no art. 14 do
CDC e art. 37, § 6o, da CF, e pugna pela sua condenação à reparação
dos danos materiais, em montante correspondente ao custo do
conserto do veículo, ao que gastou com a aquisição do bem ou ao seu
valor de mercado, conforme Tabela FIPE, além de danos morais, a
critério do Juízo.
Na contestação de fls. 62/89, a ré aduziu,
essencialmente, os mesmos fatos e teses posteriormente renovados
nas razões recursais. Após a réplica (fl. 118) e produção de prova
documental, sobreveio a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente a lide.
Não há cogitar de cerceamento de defesa.
Ainda
que
se
considerasse
pertinente
a
realização de prova pericial no caso vertente, sua produção tornou-se
inviável, haja vista que o local onde se deu o acidente, passados mais
de cinco anos, certamente não está preservado. Quanto ao estado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
automóvel, são suficientes para evidencia-lo as fotografias que
acompanharam a inicial e não tiveram sua idoneidade infirmada na
defesa.
Tendo em vista o decurso do tempo desde a data
dos fatos, ademais, nenhum resultado útil traria ao processo a
anulação da sentença e determinação de reabertura da instrução para
oitiva de testemunhas, que não teriam recordações detalhadas e
confiáveis sobre os fatos ocorridos em 2015.
Oportuno registrar que o magistrado não está
obrigado a deferir todo e qualquer pedido de prova formulado pelas
partes. A ele incumbe, em observância aos princípios de celeridade e
economia processuais e razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, CF/88), exercer juízo de valor sobre a necessidade e utilidade
da prova. Não por outra razão, deve indeferir provas e diligências
inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo
único, do CPC. À parte, por seu turno, cabe “não produzir provas e não
praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do
direito” (art. 77, III, CPC).
Sobre o tema, observa com propriedade o
Eminente Des. SOARES LEVADA, desta Col. Câmara: “O juiz não é
obrigado a determinar a produção de provas requeridas pelas partes
se, a seu sentir, o que se quer provar já está ou deveria estar
caracterizado, bastantes as provas acostadas aos autos, à formação
de seu livre convencimento” (Apelação no 0023013-73.2010.8.26.0003,
j. 25.06.2012).
Demais disso, o documento ao qual a ré se refere
em seu apelo, juntado imediatamente antes da sentença (fls. 163/183),
não serviu de fundamento para a parcial procedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Trata-se de ofício enviado pela Seguradora Líder, informando apenas
que o autor não requereu o pagamento de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. As fotografias mencionadas na sentença (trecho
destacado pela requerida à fl. 197), instruíram a própria petição inicial
(fls. 29/34), ou seja, teve a concessionária oportunidade de se
manifestar sobre elas na contestação.
No mérito, em que pese aos argumentos
declinados pelas partes, a r. sentença deve ser integralmente
confirmada, pois examinou com minúcia e precisão o conjunto
probatório, dando correto desate à demanda.
A relação entre as partes está submetida à
disciplina do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a
concessionária demandada é a responsável pela manutenção da
rodovia e, portanto, presta serviços aos usuários, que o tomam como
destinatários finais, subsumindo-se as partes, nessa medida, aos
conceitos dos arts. 2o e 3o daquele diploma.
Esse é o entendimento assente no âmbito desta
Col. Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. É de
consumo a relação entre a concessionária de rodovia
e seus usuários. Entendimento assente desta Col.
Câmara e do E. Superior Tribunal de Justiça. Nessa
medida, o pedido de reparação de danos se subsome
à hipótese do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco
anos. Inaplicável o art. 200 do Código Civil, porquanto
a ação de indenização não depende de fato que
depende de apuração no juízo criminal. Manutenção
da prescrição reconhecida em face de Juciara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
Afastamento da prescrição pronunciada na origem em
relação ao autor Keven, porquanto era menor quando
do acidente, e não decorrido o prazo prescricional
entre a maioridade e o ajuizamento da ação. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2184726-22.2016.8.26.0000, de minha
relatoria, j. 31.10.2016)
A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento
segundo o qual é aplicável o CDC às relações entre a
concessionária
de
serviços
rodoviários
e
seus
usuários.
(STJ, 4a T., AgRg no AREsp 586.409/PR, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13.08.2015).1
Isto assentado, não há controvérsia sobre o
acidente ocorrido em 04.03.2015, que provocou danos a veículo ao
autor, que pretende se ressarcir do prejuízo.
A hipótese dos autos exige o reconhecimento da
responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §
6o, da Constituição Federal. Tratando-se de via por ela administrada,
não há dúvida de que é responsável pela sua conservação,
manutenção e fiscalização, no que se inclui impedir que animais
interfiram no trânsito de veículos, ainda que provenientes de
propriedades particulares lindeiras, assumindo a responsabilidade pelo
risco dessa atividade.
Demais disso, subsumindo-se a hipótese à
disciplina da legislação consumerista, como já assinalado, nos termos
do art. 14 do CDC a concessionária é objetivamente responsável pela
1 No mesmo sentido, inter plures: STJ, 4a T., REsp 1.268.743/RJ, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe 07.04.2014; STJ, 3a T., AgRg no AREsp 150.781/PR, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 09.08.2013; STJ, 3a T., REsp 467.883/RJ,
Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 01.09.2003, P. 281.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
reparação dos danos causados ao consumidor pelo fato do serviço.
A responsabilidade civil, no enfoque que lhe
confere o CDC, baseia-se essencialmente na consideração de que o
fornecedor de produtos e serviços assume o risco da sua própria
atividade. Assim, se de um lado a Constituição Federal garante a livre
iniciativa como princípio geral da atividade econômica (art. 170), o risco
dessa atividade é inerente de quem a explora.
Paralelamente ao controle que a Lei 8.078/90
exerce sobre o resultado da produção ou prestação de serviços
defeituosa, cuida também ela de garantir ao consumidor o
ressarcimento pelos prejuízos que suportar, conforme leciona
RIZZATTO NUNES (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 240).
O
fornecedor
tem
responsabilidade
pela
prestação de serviços eficientes, no que se inclui, no caso da
concessionária de rodovia, impedir que animais comprometam a
segurança dos usuários nas vias que administra.
É evidente que não houve dolo da ré, mas isso
não a exime do dever de indenizar, porquanto, nos termos do art. 14, §
3o, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pelos danos
causados ao consumidor se provar que não existe defeito na prestação
do serviço ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
prova que, a meu juízo, não foi produzida pela ré, tornando de rigor o
acolhimento da pretensão da autora.
Oportuno registrar que, em rodovias próximas a
imóveis rurais, é plenamente previsível a travessia da pista por animais
advindos dessas propriedades, razão pela qual não há falar em
inevitabilidade do acidente, ou ausência de falha no dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
fiscalização. No ponto, como ressaltado na sentença, “É sabido que é
responsabilidade dos órgãos públicos zelar pela segurança e
conservação das vias públicas. Sendo assim, a ré responde pelos
danos causados em veículos particulares em razão de animais
surgidos na pista de tráfego sob sua responsabilidade”.
Confiram-se precedentes desta Col. Câmara e E.
Corte em casos análogos:
Ação de indenização decorrente de acidente de
trânsito. Colisão com animal em rodovia. Caracterizada a responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público pelo sinistro.
Exegese do §6o, do art. 37 da CF e do art. 14, do
CDC. Configurado o dever de indenizar. Precedentes
desta E. Corte. Presunção de que a renda auferida
pelo falecido contribuía para o sustento do lar. Pensão
mensal corretamente fixada em montante inferior aos
rendimentos comprovadamente obtidos pela vítima
(1/3 de sua remuneração) e que deverá ser reduzida
em 50% (1/6 da remuneração) a partir da data em que
completaria 28 anos e provavelmente constituiria nova
família. Os danos morais são verdadeiramente
axiomáticos no caso em apreço, pois não há dúvida de
que os autores experimentaram dor, angústia e
sofrimento em razão da perda repentina do filho. O
quantum indenizatório foi adequadamente fixado em,
aproximadamente, 150 (cem e cinquenta) salários
mínimos para cada autor, não havendo fundamento
para a redução ou majoração pretendidas. Nos termos
da Súmula 313, do STJ, necessária a constituição de
capital para garantir o pagamento da pensão.
Honorários de sucumbência adequadamente fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
em 10% do valor da condenação em danos morais,
que remunera condignamente o trabalho desenvolvido
pelo patrono dos autores. Agravo retido da seguradora
Mapfre, recursos de apelação das seguradoras Tokio
Marine e Mapfre e recurso adesivo dos autores
improvidos, parcialmente provido o recurso de
apelação da ré.
(34a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0011921-85.2011.8.26.0481, de minha relatoria, j.
24.08.2016)
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM RODOVIA.
DANOS
NO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (CF/88, ART. 37,
§ 6o e CDC, ARTS. 3o e 14). SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(34a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0398152-16.2009.8.26.0577,
Rel.
Des.
NESTOR
DUARTE, j. 29.09.2014)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito.
Colisão entre carro de passeio e capivara. Presença
de animal na pista de rolamento evidencia a má
prestação do serviço público pela concessionária.
Responsabilidade objetiva. Precedentes do STJ.
Dever de indenizar mantido. Danos materiais comprovados. Dano moral não caracterizado. Sucumbência recíproca correta. Recursos não providos.
(28a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0007887-78.2013.8.26.0196,
Rel.
Des.
GILSON
DELGADO MIRANDA, j. 14.06.2016)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Reparação de Dano
Material c.c. Lucros Cessantes. Acidente de Trânsito.
Colisão com animal na pista. Sentença de Parcial
Procedência.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Responsabilidade Objetiva e Relação de Consumo
caracterizadas. Inteligência do artigo 14, §1o, do
Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o,
da Constituição Federal. Dever da Concessionária
Requerida em zelar pela conservação e segurança
das Vias que se encontram sob sua responsabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
impedindo a presença de animais na Pista, evitando
assim acidentes aos motoristas. Nexo causal entre o
dano e conduta comprovado. Ausência de excludentes
de responsabilidade. Valor da condenação bem
arbitrado.
Sentença
mantida.
Decisão
bem
fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 252,
do Regimento Interno desta Corte de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(30a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0163840-03.2011.8.26.0100,
Rel.
Des.
PENNA
MACHADO, j. 01.07.2015)
Não é outra a orientação que prevalece no âmbito
do E. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no Ag 1.067.391/SP, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17.06.2010; REsp 573.260/RS,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 09.11.2009; REsp
647.710/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ 30.06.2006.
Registre-se, por oportuno, que não há qualquer
evidência de que o autor trafegava em velocidade incompatível com o
local dos fatos. Aliás, considerando a visibilidade prejudicada pela
neblina e da falta de iluminação artificial, é presumível que estivesse
até abaixo da velocidade limite da pista.
No mais, ainda que se possa antever também
culpa do proprietário do animal que causou o sinistro, por
descumprimento do dever de guarda, isso não é o bastante para
afastar a responsabilidade da ré, a quem fica resguardado o direito de
regresso.
O valor devido pela requerida foi corretamente
fixado levando em conta a Tabela FIPE vigente na data do sinistro,
uma vez que o montante necessário para o reparo seria superior e,
portanto, desproporcional. As fotografias que instruem a inicial,
ademais, como bem ressaltado pelo i. magistrado sentenciante, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
mais do que suficientes para dar a exata dimensão da gravidade dos
danos, que resultaram na “perda total” do bem.
A correção monetária, por seu turno, deve mesmo
incidir desde o evento danoso, a teor da orientação contida na Súmula
43 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Também não comporta provimento o recurso
adesivo do autor, pois, a despeito dos transtornos motivados pelo
acidente, a situação dos autos não é passível de indenização de
caráter imaterial.
Ao que consta, o requerente não sofreu lesões
físicas, tanto que não requereu indenização do seguro DPVAT, nem
ressarcimento de despesas médicas. Passou por dissabores, é
verdade, sendo compelido a buscar a tutela do Judiciário para a defesa
de seus interesses, visto que o pedido administrativo endereçado à ré
foi negado (fls. 26/27), mas não está evidenciado reflexo mais sério à
sua vida que desborde do prejuízo patrimonial.
Apenas em casos axiomáticos, nos quais o dano
moral está in re ipsa, é que se dispensa a verificação de ofensa a
direito de personalidade da vítima.
Em hipóteses como a presente, todavia, mesmo
constatada a prestação ineficiente de um serviço, consistente na falha
de conservação, manutenção e fiscalização da rodovia, a
caracterização do dano moral exige que do evento tenha resultado
reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o
aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes da dificuldade
para solucionar um problema.
Não basta, portanto, a alegação do requerente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1019101-21.2015.8.26.0506 – RELATOR GOMES VARJÃO
que a conduta da ré lhe causou sofrimento, se não há evidências de
que houve dano à sua honra objetiva ou subjetiva, ou exposição a
situações vexatórias ou constrangedoras.
Por fim, não assiste razão ao autor no que diz
respeito à sucumbência, que, de fato, foi recíproca. Houve acolhimento
apenas do pedido de condenação da ré ao ressarcimento dos danos
materiais, com rejeição do pleito de danos morais, parte importante da
pretensão do requerente, tanto que motivou a interposição de recurso
adesivo. Assim, nos termos do art. 86, caput, do CPC, devem as partes
repartir os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios devidos aos patronos de ambas as partes para R$
2.500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator